Tribunal: TCU
Processo: 007.142/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4978/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 007.142/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aimee da Silva Maciel (XXX.108.842-XX); Elaine Damazia Froese (XXX.143.859-XX); Fernanda Cristina Wroblevski Giublin (XXX.948.249-XX); Jeniffer Pamela Schulcztz (XXX.562.929-XX); Jennifer de Souza Anhaia (XXX.197.569-XX); Joana Maria Cirilo de Abreu (XXX.571.658-XX); Larissa Santin Garcia Cavalheiro (XXX.691.139-XX); Livia Maria Maia Nunes Cabral (XXX.216.666-XX); Marcelo Luiz Pereira (XXX.952.549-XX); Rafael Vanin de Moraes (XXX.305.539-XX); 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - Ebserh. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.